Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802567-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: TEREZINHA BEZERRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA QUE ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 20% DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que acolheu a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravada, anulando parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário.

2. Alegação de que a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, a inexistência de caráter confiscatório com a aplicação da referida sanção. Não acolhimento.

3. Não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária, já que, nesta hipótese, não haveria a limitação na forma definida pelo Juízo a quo, mas sim a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em si.

4. Segundo o entendimento jurisprudencial do STF, nestes casos, a sanção pecuniária constitui um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, não podendo ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção.

5. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até a deliberação do STF (Tema 816) sobre a da matéria, não merece acolhimento, pois o Relator do recurso paradigma mencionado não determinou o sobrestamento do processo, vez que a suspensão prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, sendo facultado ao relator determiná-la ou modulá-la. Manutenção da decisão que manteve o acolhimento do incidente.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra TEREZINHA BEZERRA BARBOSA, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 0802567-38.2022.8.14.0000- PJE), mantendo decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade arguida pela agravada nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0801492-70.2018.8140301), ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada, possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação. P.R.I.C. (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, a inexistência de caráter confiscatório com a aplicação da referida sanção, bem como, defende a impossibilidade de discutir a matéria antes da apreciação do RE 882.461/MG pelo STF (TEMA 816), com Repercussão Geral aprovada

na qual se acolhe a discussão de patamares superiores da multa moratória (50%), distinguindo a matéria daquela apreciada pelo Ministro Barroso no RE 640.452.

Aduz que a multa de 32% aplicada pelo Fisco possui natureza moratória, isto é, uma multa em razão do atraso no pagamento e que este atraso no pagamento é pontuado de forma progressiva: quanto mais tempo sem pagar o tributo, maior a multa moratória, porém, limitada ao percentual de 32%, inexistindo a limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20%.

Afirma que a decisão exarada no respectivo RE 882.461, foi decidido pela Corte Suprema, a necessidade de sobrestamento dos processos que veiculasse a matéria, devendo ser sobrestado até ulterior deliberação do STF.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ou a colocação do feito em mesa para julgamento. Requer o integral provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a validade da multa aplicada, excluindo da decisão a parte concernente a taxa de urbanização, matéria que não é objeto do recurso.

Ainda, em caso de não reconsideração da decisão, requer o sobrestamento até ulterior deliberação do STF.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a anulação parcial os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário.

De início, vale registrar, que não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária, já que, nesta hipótese, não haveria a limitação na forma definida pelo Juízo
a quo,
mas sim
a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em si.

Segundo o entendimento jurisprudencial do STF, nestes casos, a sanção pecuniária não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AI 727872 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

Desta forma, ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida em percentual superior a 20% do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até a deliberação do STF (Tema 816) sobre a da matéria, não merece acolhimento, pois o Relator do recurso paradigma mencionado não determinou o sobrestamento do processo, vez que a suspensão prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, sendo facultado ao relator determiná-la ou modulá-la.

À propósito, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida no RE 882461/MG, o Min. Luiz Fux ressalta sobre a faculdade do Relator para o sobrestamento de processos em sede de repercussão geral, a conferir:

(...) Após intenso debate pelo Plenário, chegou-se à seguinte conclusão, especificamente quanto à cogência do mandamento previsto pelo § 5º, do art. 1.035: "a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (grifos aditados). Referida conclusão referendada pela Corte tomou por base não só a lógica normativa que constitui pano de fundo relativo à edição do dispositivo, como bem representou a leitura que melhor se coaduna com o postulado constitucional da razoável duração do processo e com o próprio direito de acesso à jurisdição, propiciando uma interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 à luz da Constituição Federal. Dessa forma,
se antes havia alguma dúvida acerca da interpretação do mandamento do art. 1.035, §§ 5º, do CPC/2015, após o julgamento da questão de ordem no paradigmático RE 966.177, resta consolidado o entendimento de que a suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, ou mesmo em âmbito administrativo, em razão de veicularem matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF constitui medida que se encontra dentro do âmbito de discricionariedade do Relator. Cabe somente a este aferir a necessidade e a possibilidade de sobrestamento dos processos em curso, para fins de preservação da segurança jurídica e garantia da isonomia, de acordo com a situação peculiar de cada tema pendente de análise de mérito pelo Plenário.
Grifo nosso

Neste sentido, o Plenário do STF, ao julgar uma questão de ordem no RE 966.177/RS, decidiu que o poder conferido ao relator é discricionário e não é automático, senão vejamos:

(...) A suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (STF. Plenário. RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2017 )

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos fundamentação.

Por oportuno, exclui-se da decisão recorrida a parte concernente a taxa de urbanização, por não ser objeto do Agravo de Instrumento.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de julho de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2023